Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702392-06.2024.8.07.0018 RECORRENTE: STÉFANIE MENDES DE ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE POR PESSOA PRESA EM FLAGRANTE. USO DE DADOS DA MESMA PESSOA (ORA APELANTE) E PARA AUTORIA DA MESMA ESPÉCIE DELITIVA (FURTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL). REITERADA FALHA NA COMPROVAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA AUTORA DO DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. INVIÁVEL A PRETENDIDA EXCLUSÃO DA DEMANDANTE DE INVESTIGAÇÕES E AÇÕES PENAIS EM CURSO E ABSTENÇÃO DE NOVAS INVESTIGAÇÕES. I. Para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado (Constituição Federal, artigo 37, § 6o) precisam estar provados o fato administrativo (conduta comissiva ou omissiva atribuída ao Poder Público), o dano e o nexo causal. II. Evidenciada falha de procedimento dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal (Polícia Civil) em relação à identificação criminal da V.N.T.D, ao tempo de sua prisão em flagrante delito contra o patrimônio, porque não observada a Lei 12.037/2009, artigo 3o, inciso V. III. Em duas ocasiões distintas, uma em 2022 e outra em 2023, ela (V.T.N.D.) teria se identificado falsamente por S.M.A., e com os seus dados pessoais (S.M.A.) teria sido lavrado o auto de prisão em flagrante (2022) e registrado o boletim de ocorrência policial (2023), sempre por furto em estabelecimento comercial (nexo causal). IV. O banco de dados da polícia civil já tinha (ou deveria ter) disponibilizado o informe de que ela usava o nome falso de S.M.A. e para a mesma espécie delitiva, até porque V.N.T.D. teria sido condenada pelo cometimento do mesmo tipo de crime contra o patrimônio e falsa identidade de S.M.A. em 2015. V. Para evitar a repetição do ato administrativo impugnado, a própria apelante e a Defensoria Pública Distrital teriam comunicado os fatos à Polícia Civil do Distrito Federal, a qual teria informado a devida retificação dos dados no seu “sistema Proced” (imputação do furto a V.N.T.D., e não mais a S.M.A). VI. No contexto fático resulta comprovada a afetação à imagem-atributo dos direitos gerais de personalidade da parte demandante a subsidiar a reparação dos danos imateriais (Constituição Federal, artigo 37, § 6o, c/c Código Civil, Código Civil, artigos 12, 186, 927 e 944). VII. A presente estimativa (R$ 8.000,00) mostra-se suficiente a compensar os abalos psicológicos e a lesão à imagem-atributo da demandante (interesse jurídico lesado), à míngua de comprovação de consequências mais gravosas e duradouras, tudo, em observância ao “princípio da proibição de excesso” [Der Grundsatz des Übermaßverbots]. VIII. Inviável a exclusão das atuais investigações e ações penais que poderiam envolver a parte demandante, bem como a abstenção de o Distrito Federal em vincular o nome da demandante a futuros procedimentos investigatórios, dada a primária atribuição conferida à Promotoria Criminal (Constituição Federal, artigo 128, inciso I, alínea “d”, e artigo 129, inciso I). IX. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada. Honorários redimensionados. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos para determinar “que seja aplicável à condenação imposta ao Distrito Federal (demandado) a correção monetária e os juros de mora pela taxa SELIC, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021”. (ID 66145525). A recorrente sustenta que o acórdão impugnado violou o artigo 944 do Código Civil ao fixar indenização por danos morais em valor desproporcional à extensão do dano por ela suportado, sem considerar adequadamente sua gravidade e duração. Diante disso, requer a majoração da quantia arbitrada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 944 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nessa ordem de ideias, o valor da condenação do ente distrital à reparação pelos danos imateriais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se suficiente a compensar os incontestes abalos psicológicos e lesão à imagem-atributo da demandante (interesse jurídico lesado), à míngua de comprovação de consequências mais gravosas e duradouras, conforme discorrido acima, tudo, em observância ao ‘princípio da proibição de excesso’ [Der Grundsatz des Übermaßverbots]”. (ID 63765201). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021